Tribunal: STF
Processo: ARE 1236183
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais extinguiu processo objetivo sem julgamento de mérito, considerando a revogação superveniente da Lei questionada. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violados os artigos 150, incisos I e III, alínea “c” da Constituição Federal. Afirma não ter ocorrido perda de objeto da ação. Aponta a possibilidade de julgamento de processo objetivo após a revogação do ato normativo originalmente impugnado. Evoca precedentes do Supremo. Discorre sobre a matéria de fundo. Conforme argumenta, não houve revogação tácita dos artigos 4º e 5º, da Lei Complementar municipal nº 214/2016.
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Em consonância com o entendimento manifestado pela Procuradoria Geral de Justiça, o pedido relativo aos mencionados Decretos 012/2017 e 054/2017 restam prejudicados em razão do exaurimento da vigência da legislação questionada, que está referida e vinculada ao exercício de 2017. 
    [...]
    A inconstitucionalidade apontada, relativamente à legislação mencionada, não gera mais nenhum efeito. Estando exauridos e consolidados os efeitos da norma impugnada com o fim do exercício financeiro, há perda de objeto que obsta o prosseguimento da presente ação neste tocante. 
    [...]
    Reconhece-se, portanto, a perda de objeto da presente ação no que se refere aos Decretos nº 012 e 054/2017, do município de Contagem. 
    [...]
    Conforme informado nos autos, a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade perdeu o objeto, na medida em que os dispositivos legais inquinados de inconstitucionais no pleito vestibular restaram revogados pela Lei Complementar Municipal n. 245/2017. 
    [...]
    Conforme se observa do texto legal supracitado, os arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº245/2017 modificaram expressamente os arts. 50.B e 50.C da Lei nº 1.611/1983, os quais foram inseridos pelo art. 3º da Lei Complementar nº214/2016. 
    O art. 17, por sua vez, revogou expressamente a alínea “c” do §1º art. 64 da Lei nº 1.611/1983, que havia sido acrescido pelo art. 2º da Lei Complementar nº214/2016. 
    [...]
    Quanto aos arts. 4º e 5º da lei Complementar nº214/2016, apontados pelo PCdoB como o escopo principal desta ação porque revogaram a isenção de IPTU residencial previsto na Lei Municipal nº 3.496/2001, entendo que houve revogação tácita dos mesmos. 
    Explico. 
    O art. 4º da Lei Complementar nº214/2016 revogou o inciso I do art. 1º da Lei nº 3.496/2011 , que tratava da isenção do IPTU para imóveis residenciais, e o art. 2º da Lei Complementar nº245/2017, modificando o art 50.B da Lei 1.611/1983, estabeleceu novo critério para a isenção, já que passou a concedê-la somente para os imóveis com valor venal abaixo de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 
    A isenção tributária revogada pela lei cuja inconstitucionalidade se alega foi disciplinada por lei posterior, que, por óbvio, revogou-a tacitamente. 
    Para melhor exemplificar, nenhuma modificação haveria no ordenamento jurídico municipal caso fosse declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal que revogou a isenção do IPTU, já que referida isenção já está disciplinada em nova legislação. 
    Como se sabe, o controle abstrato de inconstitucionalidade somente é possível em relação a leis e atos normativos em vigor, inexistindo utilidade nem necessidade de o Poder Judiciário examinar a constitucionalidade de lei que já não integra o ordenamento jurídico. 
    Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se ter o Colegiado de origem julgado o recurso a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise dos Decretos municipais nº 12/2017 e nº 54/2017 e das Leis Complementares municipais nº 214/2016 e nº 254/2017. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência - verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário -, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator